Tribunal: TJES
Processo: 5051166-75.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051166-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MANOEL DA SILVA PARADELA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PAGAMENTO/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em 10/12/2024 para cobrança de créditos de IPTU e taxas de coleta de resíduos sólidos dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 (CDA n. 10117/2024), que extinguiu o feito em razão de pagamento administrativo/parcelamento formalizado em 20-01-2025 (Termo de Parcelamento n. 60587/2025), sem condenação do executado em honorários sucumbenciais, ao fundamento de que não houve citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por pagamento/parcelamento administrativo realizado após o ajuizamento da ação, ainda que o executado não tenha sido citado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O pagamento/parcelamento administrativo ocorre em 20-01-2025, após o ajuizamento da execução fiscal em 10-12-2024, o que evidencia a satisfação extrajudicial do débito em momento posterior à provocação do Poder Judiciário.

O ajuizamento da execução fiscal torna-se necessário em razão do inadimplemento do contribuinte quanto a exercícios pretéritos, de modo que o executado dá causa à movimentação da máquina judiciária.

A quitação/parcelamento administrativo após o protocolo da petição inicial importa em reconhecimento da procedência do pedido exequendo, impondo ao devedor o ônus dos custos processuais e da atuação técnica da procuradoria municipal, à luz do princípio da causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece serem devidos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade quando há pagamento extrajudicial após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que não efetivada a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

Os honorários sucumbenciais são devidos na extinção da execução fiscal por pagamento/parcelamento extrajudicial realizado após o ajuizamento, ainda que a citação não se aperfeiçoe.

O princípio da causalidade impõe ao executado que adimpla após a propositura da ação o dever de suportar os ônus decorrentes da instauração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07-10-2024, DJe 09-10-2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23-09-2024, DJe 25-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5051166-75.2024.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: MANOEL DA SILVA PARADELA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se
de apelação interposta pelo Município de Vitória em face da respeitável sentença de id 16509293, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da execução fiscal proposta por ele contra Manoel da Silva Paradela.

A re
speitável sentença extinguiu a execução fiscal, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, em razão do pagamento administrativo do débito. Contudo, deixou de condenar o executado nas verbas sucumbenciais, sob o fundamento de que o adimplemento da dívida ocorreu antes da citação, o que impediria a triangularização da relação processual e, consequentemente, o ônus da sucumbência.

Nas
razões do recurso (id 16509294) alegou o apelante, em síntese, que, à luz do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo ante
s de o executado ter sido citado, tendo em vista que o pagamento administrativo deu-se após a cobrança judicial. Sustentou que a quitação extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito importa em reconhecimento da dívida e do pedido da execução.

Requereu seja reformada a respeitável sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso deve ser provido.

Com
pulsando os autos, verifica-se que a presente execução fiscal foi protocolizada em 10 de dezembro de 2024, visando a cobrança de créditos de IPTU e taxas de coleta de resíduos sólidos referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, conforme a CDA n. 10117/2024. Por outro lado, os documentos acostados aos autos, especificamente o Termo de Parcelamento n. 60587/2025 e o demonstrativo de arrecadação, demonstram de forma inequívoca que a formalização do acordo e a quitação parcial/integral extrajudicial do débito pelo executado ocorreu em 20 de janeiro de 2025, portanto, em data posterior ao ajuizamento da demanda.

Nesse
contexto fático, embora não tenha havido o aperfeiçoamento da citação antes do pagamento, conforme certificado pela serventia judicial que consultou o magistrado sobre como proceder ante a ausência de triangularização, é imperiosa a aplicação do princípio da causalidade. O ajuizamento da ação tornou-se necessário exclusivamente em razão da desídia do contribuinte que, no tempo e modo devidos, não satisfez a obrigação tributária de exercícios pretéritos. Ao promover a quitação ou parcelamento administrativo após o protocolo da petição inicial, o executado reconheceu a procedência do pedido exequendo, devendo, por conseguinte, arcar com os custos decorrentes da movimentação da máquina judiciária e do trabalho técnico desenvolvido pela procuradoria municipal.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte Superior de Justiça que a sua jurisprudência “é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade...” (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 23-9-2024, data da publicação/fonte: DJe 25-9-2024).

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a ausência de citação não afasta o ônus sucumbencial quando o pagamento ocorre após o ingresso em juízo, uma vez que a pretensão resistida foi levada à apreciação do Poder Judiciário por culpa do devedor. Consequentemente, a reforma da sentença é medida que se impõe para alinhar o julgado de primeiro grau à orientação pretoriana dominante.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, reformo a respeitável sentença e condeno o executado ao pagamento das custas processuais e de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.